Tribunal: TJDFT
Processo: 0712552-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONSTRIÇÃO DE PARCELA REMUNERATÓRIA DA DEVEDORA PARA A SATISFAÇÃO PRIORITÁRIA E EXCLUSIVA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA ACESSÓRIA AO FEITO EXECUTIVO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido à executada, bem como o pedido de penhora de 30% do salário da executada para o adimplemento da condenação dos honorários advocatícios, sob o argumento de que a verba honorária não pode ser equiparada com a obrigação de se prestar alimentos, por se tratar de casos distintos.
2. O fato de a parte executada ser servidora da Secretaria de Estado de Políticas Pública e de ter recebido rendimento anual em 2018, no valor de R$ 69.651,14, por si só, não constitui elemento suficiente e concreto para afastar o benefício da gratuidade de justiça concedida. 2.1. Diante da ausência de elementos aptos a infirmar a situação de insuficiência de recursos pela parte beneficiária, a manutenção da gratuidade é medida que se impõe.
3. A penhora sobre a parcela remuneratória perseguida se restringe ao pagamento da verba honorária do cumprimento de sentença, a qual não pode ser preferencial ao crédito da própria exequente, uma vez que referida verba é acessória ao feito executivo, sob pena de subverter a ordem dos pagamentos, em prejuízo do cumprimento da importância original, comprometendo a própria finalidade da demanda executiva deflagrada. 3.1. Precedente Tumário: “(...) os honorários advocatícios não podem preceder ao crédito do próprio exequente, uma vez que aquela verba é acessória ao feito executivo. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido”. (07010237020208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Assim, não é admissível a constrição de parcela remuneratória da devedora para a satisfação prioritária e exclusiva dos honorários, pois estes são acessórios do cumprimento de sentença.
5. Recurso improvido.